Tribunal: STF
Processo: Rcl 41339
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu o pedido liminar formulado na reclamação ajuizada em face de ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0010240-86.2018.5.18.0003.
    Em suas razões o embargante alega existência de erro material na decisão “que a tornou contraditória, pois ao passo que deferiu o pedido liminar rogado, fez constar o termo “AUSENTE” ao tratar dos pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, solicitando na sequência as informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária.” (eDOC 13)
    Por manifesta ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    É o relatório.
    Decido.
    Com razão o embargante.
    Conforme se verifica da leitura da decisão embargada, vê-se evidente erro material constante no trecho mencionado pelo embargante, constante do dispositivo da decisão liminar.
     Dessa forma, onde lê-se “ausentes”, leia-se “presentes”, de modo que o dispositivo da decisão liminar será o seguinte:
    “Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar.”
    Desse modo, acolho os embargos de declaração, apenas para correção de evidente erro material, sem efeitos modificativos. 
    Tendo em vista o teor constante no eDOC 15, intime-se o reclamante a fim de que forneça o atual endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente